Tribunal: CARF
Processo: 10680.925957/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925957/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.811 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925957/2012-54
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.811 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925957/2012-54

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BHE.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
(DD), fl. 65, número de rastreamento 041879252, emitido eletronicamente em
03/01/2013, referente ao PER/DCOMP no 04339.04485.231112.1.3.04-2508,
transmitido em 23/11/2012 (fls. 66 a 70).
O objetivo do PER/DCOMP era compensar débito de IRRF (código de receita
5706) no valor de R$ 42.751,37 (principal), acrescido de juros e multa de mora,
referente ao período de apuração 3o dec./março/2010, com crédito de IRRF (código de
receita 5706, R$ 52.647,01). O pagamento indicado ocorreu em 05/10/2009 e o total
do Darf é R$ 101.270,05.
De acordo com o Despacho Decisório, o Darf foi localizado (pagamento no
4115310832) mas encontrava-se integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte (cód. 5706 PA 30/09/2009), não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 18/01/2013 (fl. 71), o sujeito passivo,
por intermédio de representante (Procuração às fls. 76 e 77, cópia extraída do processo
de no 10680.925958/2012-07, também incluída na pauta desta sessão de julgamento),
protocolou, em 14/02/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 04 e
documentação de fls. 05 a 64.
Alega, em síntese, que, consoante consulta verbal, o plantão fiscal teria
informado que o problema se deu pelo fato de a contribuinte ter informado em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) a retenção de IR no valor de
R$ 48.623,04, utilizado o Darf no valor de R$ 101.270,05 para recolhimento do débito
e, no entanto, na Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF) de
setembro de 2009 o débito informado foi de R$ 101.270,05 e não o valor da Dirf. Para
a solução, bastaria retificar a DCTF de acordo com o valor retido informado em Dirf.
Protesta pela suspensão da exigibilidade dos débitos notificados no DD em
discussão.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-89.945, 19 de fevereiro de 2019 (e-fls. 90).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso (e-fls. 255), consignando
fundamentos de fato e de direito resumidamente descritos a seguir (destaques do original).
Relata que “...foi declarado, incorretamente, na DCTF de setembro de 2009 débito
no valor de R$ 101.270,05 referente ao IRRF sobre os Juros sobre o Capital Próprio (JCP), sendo
que o valor correto do débito seria R$ 48.623,04.”
Sustenta que “O cálculo do valor de IRRF apurado e recolhido (informado em
DCTF) sobre os JCPs foi feito por estimativa à época” que “...o banco escriturador (Banco do
Brasil) somente disponibilizava a informação do valor efetivo do imposto retido de cada
acionista após a data de vencimento do tributo - até o 30 (terceiro) dia útil subsequente ao
decêndio de ocorrência do fato gerador” e que “Naquele período, a data da RCA foi 24/09/2009
e a data do crédito 30/09/2009, portanto, somente a partir desta data o banco escriturador
providenciava o cálculo, consolidação e validação do valor do IRRF com a relação das retenções
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.811 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925957/2012-54

por acionista, identificando a alíquota de retenção e os casos de isenção e não-incidência a
depender da pessoa física ou jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente
ou domiciliada no Brasil.”
Aduz que “Considerando o vencimento até o 30 dia útil do mês subsequente, ou
seja, 05/10/2009, não haveria tempo hábil para esperar a documentação do banco escriturador,
motivo pelo qual foi feito o recolhimento por estimativa” que “Assim, quando do recebimento da
informação do banco, a Companhia providenciava os ajustes necessários, além das declarações
acessórias” e que “No entanto, a DCTF referente a setembro de 2009 ficou incorretamente
preenchida, sendo retificada, posteriormente, por orientação verbal do plantão fiscal dessa RFB
para corrigir o valor do débito (valor efetivamente retido e informado na DIRF).”
Ao final, requer que:
a) Seja extinta a cobrança objeto dos autos e devidamente homologada a
compensação na forma descrita no PER/DCOMP 04339.04485.231112.1.3.04-2508;
b) Seja suspensa a exigibilidade dos débitos notificados;
c) Seja aceita a DCTF retificadora.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos cinge-se à comprovação da certeza e liquidez de suposto
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do período-base de 10/2009.
O Recorrente sustenta que o IRRF devido nesse período corresponde ao montante
de R$ 48.623,04, conforme consta da DCTF retificadora, e que foi recolhida a quantia de R$
101.270,05, o que justificaria o direito ao crédito pretendido.
O pleito foi julgado improcedente pelo acórdão recorrido, com base nos seguintes
fundamentos principais:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.811 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925957/2012-54

Na manifestação de inconformidade, a contribuinte limita-se a afirmar que
orientação verbal do plantão fiscal teria sido no sentido de que a solução se restringiria
à retificação da DCTF.
Ocorre que, como anteriormente exposto, é a lei que determina que somente
pode ser restituído crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública líquido e certo
e, por óbvio, no contexto em apreço, diante de informações dissonantes, sem
justificativas e desacompanhadas de elementos hábeis e idôneos das informações
efetivamente corretas, não se pode ancorar certeza e liquidez do crédito pretendido em
simples retificação de DCTF, em especial após a ciência do DD.
Diante do exposto, não tendo a interessada cuidado de comprovar, de forma
hábil e idônea, o direito alegado, deve ser julgada improcedente a manifestação de
inconformidade.
Como se observa, o indeferimento do pleito do ora Recorrente deveu-se, em
suma, à falta de apresentação de comprovação suficiente do crédito vindicado.
Compulsando os autos, reconheço que foi acertada a decisão recorrida.
Por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o então
manifestante alegou, tão somente, que recebeu orientação verbal do plantão fiscal para retificar a
DCTF. Entretanto, a simples retificação da DCTF feita somente após a emissão do Despacho
Decisório Eletrônico não se presta isoladamente à comprovação do crédito, havendo necessidade
de o sujeito passivo corroborar os dados retificados mediante apresentação de elementos
probantes.
A propósito, registro que o procedimento de retificação de DCTF obedece a
determinados ditames normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de
confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em
Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do
Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a redução ou desconstituição de crédito tributário de origem em
confissão de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito depende da comprovação de erro de fato
no preenchimento desta declaração, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.811 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925957/2012-54

aportados ao processo documentos suficientes da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para
dar suporte a seus argumentos. Neste sentido caminha a jurisprudência do CARF, conforme
precedente a seguir consignado:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Por outro lado, como bem apontado no acórdão recorrido, o artigo 170 do CTN
exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado
dos requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo
Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável o tentame de transferir ao Fisco o ônus de legitimar o direito
creditório postulado pela simples alegação de “erro” no preenchimento de declaração, visto que a
necessidade de o sujeito passivo comprovar os dados da DCTF e a liquidez e certeza do crédito
informado no PER/DCOMP decorre de exigências legais.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo em forte corrente jurisprudencial
deste CARF, da qual colaciono, como exemplo ilustrativo, o Acórdão 3201-002.303, no qual
essa temática foi debatida:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos do PER/DCOMP em
questão, consigno que tal providência é assegurada ao Recorrente pelo inc. III do art. 151 do
CTN, prescindindo de protocolização de pedido por parte do Recorrente, conforme bem
observado pelo acórdão recorrido.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.811 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925957/2012-54

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 291
DF CARF MF
Original